Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000402-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO DIEGO DE SOUZA GINO - CPF: 012.711.171-93 (PACIENTE), MOACIR PERRI NETO - CPF: 020.790.951-29 (ADVOGADO), MOACIR PERRI NETO - CPF: 020.790.951-29 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IMPETRADO), ROGERIO DIEGO DE SOUZA GINO - CPF: 012.711.171-93 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, aliás, foi editado o Enunciado Orientativo n. 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido que, em tese, revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória do paciente não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Moacir Perri Neto, em favor de
Rogério Diego de Souza Gino
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

O paciente foi preso em flagrante no dia 26 de novembro de 2020, conforme infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1034406-46.2020.8.11.0002, em trâmite no juízo acima mencionado, cuja custódia foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Registra, o impetrante, que o magistrado utilizou-se de fundamentação inidônea ao decretar e manter a prisão do paciente, porquanto a garantia da ordem pública foi baseada em
mera abstração de periculosidade
do crime praticado e não em fatores pessoais do acusado, que aliás, ostenta predicados pessoais favoráveis, segundo o subscritor da prefacial.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 72583955. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 73012516, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, ressaltando que aguarda a finalização do inquérito policial para ulteriores deliberações.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 73634996, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação das decisões que decretou e que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação de ambas, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo acusado.

A propósito, eis parte das referidas decisões:

Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva

[...]A materialidade delitiva se extrai dos elementos dos autos, como o termo de apreensão, Laudo Pericial no. 3.14.2020.70233-01 e depoimentos colhidos na Delegacia.
O laudo revela que foram apreendidos 4.905kg (quatro quilogramas novecentos e cinco gramas) de maconha
. Constam ainda as declarações dos policiais dando conta de que no dia 26/11/2020, por volta das 15h40min, durante rondas na Rua do Independente, Bairro Alameda, em Várzea Grande/MT, a guarnição da PM visualizou um homem portando uma sacola preta e o qual ao perceber a aproximação da guarnição, esboçou sinais de nervosismo e inquietação, motivando então sua abordagem. Durante a abordagem e revista na sacola preta em questão, os policiais encontraram seis tabletes de substância análoga a maconha.
Questionado sobre a procedência da substância, o suspeito que se identificou verbalmente como ROGÉRIO DIEGO DE SOUZA LINO, sem apresentar documentos pessoais, disse que iria encontrar o comprador do entorpecente, sem fornecer maiores detalhes
.
Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo que durante o algemamento, seu irmão tentou interferir na condução, sendo solicitado que o mesmo se afastasse porém a ordem não foi acatada, momento em que os policiais verbalizaram a voz de prisão por desobediência e ao procederem com o algemamento, o irmão do suspeito Rogério também ofereceu resistência, sendo necessário uso de força moderada e progressiva.
No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso em concreto, é medida aconselhada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (4.905,00kg de maconha). Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado por meio do Enunciado 25: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”
Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP, e em consonância ao parecer ministerial, converto a prisão em flagrante de ROGERIO DIEGO DE SOUZA GINO, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso. Pelo mesmo motivo, INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória feito pela defesa do autuado. EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA AO AUTUADO ROGERIO DIEGO DE SOUZA GINO. [...].
(ID 73012516, p. 3).

Destacamos

Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente

[...]
Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312, CPP), diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (4.905,00kg quatro quilogramas novecentos e cinco gramas de maconha
).
Importante salientar que a gravidade concreta da conduta – extraída dos elementos informativos constantes do procedimento – constituiu fundamento idôneo para o decreto cautelar.
E é claro não estamos aqui a falar da gravidade abstrata e ordinária do crime de tráfico, mas da gravidade concreta do fato em si observado, em que o autuado estaria a traficar grande quantidade de droga, tendente a atingir um número muito superior de usuários, em afronta mais severa à saúde pública e, por consequência, à ordem pública
.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida - "971,5g de maconha. [...]” (STJ, RHC 118.976/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

Nessa linha também é a jurisprudência sedimentada do TJMT exteriorizada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Tais fatos demonstram a necessidade de continuidade da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

De igual modo, não há falar neste momento em possibilidade de aplicação das circunstâncias previstas no artigo 33, §4o, da lei no 11.343/06, vez que tal argumento se confunde com o mérito da demanda, que depende de instrução processual para seu deslinde final
.

Diante disso,

tendo em conta a permanência dos motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado ROGERIO DIEGO SOUZA GINO
.
[...].
(ID 73012516, p. 4/5).

Destacamos

Verifica-se, pois, dos éditos judiciais acima parcialmente transcritos, que em rondas, policiais abordaram o paciente, considerando o nervosismo dele ao avistar a guarnição, oportunidade na qual localizaram, no interior de uma sacola preta que estava em sua posse, seis tabletes de substância análoga à maconha, pesando 4,905kg (quatro quilogramas e novecentos e cinco gramas).

Ao ser questionado acerca do destino do entorpecente, o paciente apenas teria dito aos agentes públicos que iria se encontrar com o comprador, sem apresentar maiores esclarecimentos, fato, esse, que deixa claro o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo acusado.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara Criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.
(STJ – AgRg no RHC 127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando esta se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum libertatis.
(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes é circunstância que configura, a priori, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”.

Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, e, no caso em tela, como afirmado alhures, foi apreendido em posse do paciente grande quantidade de entorpecente.

Por outro lado, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos: [
...]

4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido. (HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017)
Destacamos

Por derradeiro, não obstante a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Rogério Diego de Souza Gino
e, por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021